Tribunal: STF
Processo: Rcl 5914
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
   À RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA POR
   ESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não há falar em declaração de
   constitucionalidade incidenter tantum quando o Tribunal, à
   unanimidade, não conheceu da ação por falta de pertinência
   temática em relação ao art. 23 da Lei 8.096/94.
II - O não
   conhecimento da ação direta quanto ao item impugnado não gera, em
   nenhuma hipótese, a declaração de sua constitucionalidade.
III -
   Precedentes.
IV - É desprovida de fundamentos a alegação dos
   agravantes de que houve encampação da decisão proferida no AI
   222.977/BA, em relação à decisão prolatada em instância
   inferior.
V - Agravo improvido.